Tribunal: TJDFT
Processo: 0751391-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0751391-83.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RIO AMAZONAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: RESIDENCIAL RIO AMAZONAS D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Rio Amazonas Empreendimentos Imobiliários Ltda. pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juiz da 1a Vara Cível de Samambaia, que, apesar de ter acolhido a impugnação para reconhecer excesso de execução, indeferiu a fixação de honorários advocatícios em favor da executada. Em suas razões, alega que o Juízo a quo, apesar de ter acolhido parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, deixou de fixar os honorários sucumbenciais em seu favor e que, mesmo peticionando para que fossem arbitrados, seu pedido foi indeferido. Sustenta que, para efeitos sucumbenciais, o exequente é o vencido quando a impugnação ao cumprimento de sentença resulta na extinção total ou parcial da dívida. Argumenta que o excesso de execução expressa o proveito econômico obtido com o acolhimento da impugnação, de modo que deve balizar o arbitramento da verba honorária. Pede o provimento do recurso para que sejam fixados honorários da fase de cumprimento de sentença em favor da agravante, em razão de ter sido acolhida a impugnação, com a imediata concessão da liminar. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, é dizer que estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. A concessão da liminar exige a existência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação, o que se verifica na hipótese dos autos, uma vez que os honorários advocatícios têm a natureza alimentar, de modo a justificar a urgência no seu arbitramento. De igual modo, estão presentes os elementos que evidenciam a probabilidade do direito, isso porque, tendo sido reconhecido o excesso de execução, em razão do acolhimento da impugnação apresentada pela parte executada, é correto o arbitramento da verba honorária em desfavor da parte exequente, o que prestigia o princípio da causalidade. Nesse sentido, confiram-se: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO PARCIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO. PARÂMETROS PARA A APURAÇÃO DO DÉBITO. FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. FIXAÇÃO. I. Acolhida, total ou parcialmente, a impugnação ao cumprimento de sentença fundada na existência de excesso de execução, o exequente deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 1o, do Código de Processo Civil. II. Configura-se o excesso de execução quando o próprio exequente, depois de iniciado o cumprimento de sentença, reduz sensivelmente o valor do débito cobrado. III. Deve ser mantida decisão que estipula critérios para a apuração da dívida em conformidade com o título judicial, à vista do que prescrevem os artigos 502, 503, 507 e 509, § 4o, do Código de Processo Civil. IV. Aplica-se a regra do § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil na hipótese em que a fórmula do § 2o resulta em honorários advocatícios que superam em cerca de três vezes o próprio crédito objeto do cumprimento de sentença. V. Recurso parcialmente provido” (Acórdão 1291425, 07171589420198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/10/2020, publicado no DJE: 19/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Dessa forma, defiro a tutela antecipada para fixar os honorários advocatícios em dez por cento (10%) sobre o valor considerado como excesso de execução, em favor da executada, ora agravante. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se o agravado para contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 17 de dezembro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator